Tribunal: STF
Processo: HC 205239
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guaraci Fabiano, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 661.804/SP.
    Narram os autos que o paciente (atualmente em local incerto e não sabido) foi condenado, por decisão transitada em julgado, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias multa, como incurso nos arts. 180, §§ 1º e 2º, na forma do art. 71, caput, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Sustenta a defesa que, como o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19 (idoso – mais de 60 anos –, portador de diabetes melltius tipo II e Herpes Zoster), faz jus à substituição da prisão em regime semiaberto pela prisão domiciliar, por aplicação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    Requer o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado na modalidade de prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz denegou a ordem no HC nº 661.804/SP.
    Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que não procede a alegação no tocante à prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19.
    Com efeito, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz em sua decisão, 
    “(...) o fato de o Paciente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a sua colocação em prisão domiciliar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. No caso, a Corte de origem registrou que "não há efetiva comprovação de que o Paciente não possa receber medicação, ou mesmo tratamento adequado, em estabelecimento prisional que vier a ser recolhido" (fl. 56), e que "a Secretária da Administração Penitenciária tem adotado, em consonância às diretrizes dos órgãos de saúde, diversas medidas para combater a disseminação da COVID-19" (fl. 57).” (Grifos do autor).
    Desse modo, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente